Tribunal: TJPA
Processo: 0804985-17.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5953 - IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Data de julgamento: 2021-06-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804985-17.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: ELIAS DE SOUZA FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGATIVA DE PROPRIEDADE E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. COBRANÇA DE CRÉDIITO TRIBUTÁRIO DE IPVA EM FACE DO EX-PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PREVISÃO EM LEI ESTADUAL. SOLIDARIEDADE AFASTADA QUANDO HOUVER A COMUNICAÇÃO AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO DENTRO DO PRAZO LEGAL ESTABELECIDO. DOCUMENTOS QUE COMPROVAM A TRANSFERÊNCIA E COMUNICAÇÃO AO DETRAN/PA. COBRANÇA REFERENTE A PERÍODO POSTERIOR À ALIENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ILEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO A QUO MANTIDA.

I- Cuida-se na origem de ação declaratória de inexistência de débito tributário relativo ao IPVA de período posterior a alienação do veículo.

II- O Juízo de piso concedeu a tutela antecipada, determinando a suspensão da exigibilidade do crédito tributário dos anos de 2014 a 2019, posteriores a venda do bem.

III- O Estado do Pará alega que não houve a transferência do veículo nem a comunicação de venda ao órgão de trânsito estadual.

IV- Segundo entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, na falta de comunicação ao órgão de trânsito da transferência de veículo automotor pelo alienante e havendo previsão expressa em lei estadual, a responsabilidade tributária alienante pelo pagamento do IPVA será solidária.

V-
E
m que pese a legislação tributária do Estado do Pará tenha regra específica acerca da responsabilidade solidária do alienante (artigos 11, 12, I e II da Lei Estadual nº 6.017/96 e art. 48 do Decreto nº 2.703/2006), o apelado demonstrou que cumpriu com o dever de informar ao Detran/PA sobre a alienação do veículo, dentro do prazo legal estipulado (30 dias), instruindo o processo com a
comunicação acompanhada de cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade.

VI- A ato de cobrança de crédito de IPVA referente aos períodos posteriores à alienação e respectiva comunicação ao órgão de trânsito estadual reveste-se de ilegalidade.

VII- Recurso conhecido e improvido. Decisão de 1º grau mantida.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo Estado do Pará, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início aos quatorze dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e um.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, contra decisão interlocutória proferida pelo M.M Juízo de Direito da Vara de Fazenda Pública de Ananindeua, proferida nos autos da
Ação Declaratória Negativa de Propriedade e Inexistência de Débito c/c Tutela Antecipada
, ajuizada por
ELIAS DE SOUZA FERREIRA,
que deferiu a tutela de urgência nos seguintes termos:

“(...)
Sabe-se, ainda, que é prática abusiva a apreensão de veículo como forma de coagir o cidadão a pagar os tributos devidos. Com fundamento na Lei 13.281/16, não é cabível a apreensão de carro por IPVA atrasado, pois viola o princípio do não confisco, bem como contraia as súmulas 70, 323 e 547 do Supremo Tribunal Federal.

Além disto, não há qualquer perigo irreversível ao Estado, que estará resguardado com a garantia do crédito tributário, estando a presente tutela de urgência de natureza antecipada em total consonância com o art. 300, §3º, CPC, que veda a concessão de tutela quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Ante o exposto, com fundamento nos artigos 294 e 300 do Código de Processo Civil, DEFIRO, liminarmente, a tutela de urgência antecipada postulada, para determinar que se suspenda a cobrança do crédito tributário relativo ao IPVA dos anos de 2014 a 2019, referente ao veículo CHEVROLET PRISMA JOY, CHASSI 9BGRJ69808G173186 Ano/Modelo 2017/2018, placa HHG1383, bem como a restrição vinculada em nome do requerente, ELIAS DE SOUSA FERREIRA, relativamente à cobrança do IPVA do veículo mencionado acima, bem como a declaração negativa de propriedade do veículo, até o julgamento desta ação.

Na hipótese de descumprimento deste provimento, arbitro desde logo a multa diária de R$- 2.000,00 (dois mil reais), até o limite máximo de R$-20.000,00 (vinte mil reais), sujeita à responsabilidade solidária do Estado e do agente ou servidor público que obstar ao cumprimento da tutela concedida. (art. 537 do CPC).
(...)”

Inconformado, o Estado do Pará interpôs o presente agravo de instrumento (id. 3114408).

Em razões recursais, em breve síntese, o Estado aduz que o Agravado entregou a terceiro a posse do veículo discriminado na inicial, mas não providenciou a transferência da sua propriedade para o nome do novo proprietário no cadastro do DETRAN/PA, e que considerando que o fato gerador do IPVA é a propriedade de veículo automotor, o ônus recai sobre aquele que é tido como tal no cadastro permanente do DETRAN/PA, ou seja, o Agravado.

Assevera a possibilidade da Fazenda Estadual cobrar do alienante o IPVA do veículo alienado quando descumprida a regra do art. 134 do CTB, na qual - diz o STJ - não está abrangido o IPVA.

Defende que a jurisprudência sumulada do STJ não impede que a responsabilidade tributária resulte de expressa previsão em lei estadual, na forma preconizada pelo art. 128 c/c o art. 124, II, ambos do CTN, quando não se há de falar na regra do art. 134 do CTB, tornando, assim, inaplicável, consequentemente, a Súmula nº 585/STJ, que deve ser descartada.

Assevera que o dever legal do alienante de comunicar a transferência da propriedade do veículo passa a decorrer direta e exclusivamente da própria legislação tributária estadual, sem que seja necessário recorrer à regra do art. 134 do CTB, que têm como destinatário exclusivamente o adquirente, segundo o STJ.

Pontua que havendo previsão de responsabilidade solidária entre alienante e adquirente na legislação estadual do imposto, não se aplica a Súmula nº 585 do STJ nem o art. 134 do CTB.

Com esses argumentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo, com o intento de sustar a tutela de urgência, em todos os seus termos, e no mérito pelo conhecimento e provimento do recurso.

Em decisão monocrática de id. nº 3179760, indeferi o efeito suspensivo pleiteado.

O Agravado apresentou contrarrazões, refutando as argumentações do recorrente (id. 3258268).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça deixou de exarar parecer (id. 3417832).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos processuais de admissibilidade, conheço do recurso.

Ressalto que o conhecimento do agravo deve ficar restrito ao acerto ou não da decisão atacada, não sendo viável a discussão aprofundada de temas relativos ao mérito da causa, sob pena do indevido adiantamento da tutela jurisdicional pleiteada, e por consequência em supressão de instância.

A hipótese dos autos versa sobre o acerto ou não da decisão agravada que deferiu a tutela de urgência e determinou a suspensão da cobrança do crédito tributário referente ao IPVA dos anos de 2014 a 2019 do veículo descrito na inicial, bem como a restrição vinculada ao nome do requerente relacionado a cobrança do IPVA do veículo mencionado, sob pena de multa diária.

O Estado do Pará alega que não houve a devida comunicação da venda do veículo ao Departamento de Trânsito Estadual e que a propriedade do veículo permanece em nome do agravado.

Em que pese os argumentos do agravante, não se vislumbra razões para a manutenção da cobrança do tributo, uma vez que a ausência da propriedade e da posse sobre o bem desautoriza a responsabilização nos moldes pretendidos pela Fazenda.

Conforme entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça (Súmula 585), apesar do fato gerador do IPVA advir da propriedade do veículo automotor, quando ocorre a transferência da propriedade, a responsabilidade pelo débito fiscal se transmite ao adquirente, ainda que a alienação não tenha sido comunicada ao órgão de transito estadual.

No entanto, tal regra não se aplica quando a responsabilidade tributária
do IPVA é prevista expressamente em lei estadual, conforme disciplina o art. 124, II, do CTN,
in verbis
:

Art. 124. São solidariamente obrigadas:

(...)

II - as pessoas expressamente designadas por lei.

Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta benefício de ordem.

Sobre o tema, também é pacífico o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça de que na falta de comunicação ao órgão de trânsito da transferência de veículo automotor, será solidária a responsabilidade tributária do alienante pelo pagamento do IPVA,
quando houver previsão em lei estadual.

Nesse sentido:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE.
IPVA
. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA DO EXPROPRIETÁRIO DO VEÍCULO AUTOMOTOR. ALIENAÇÃO NÃO COMUNICADA AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE PREVISTA EM LEI ESTADUAL. CABIMENTO. PRECEDENTES. SÚMULA N. 568/STJ. INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II -
Na falta de comunicação ao órgão de trânsito da transferência de veículo automotor pelo alienante, será solidária a sua responsabilidade tributária pelo pagamento do
IPVA
, desde que haja previsão em lei estadual. Precedentes.
III - O Relator está autorizado, por meio de decisão monocrática, a negar provimento a recurso ou pedido contrário à jurisprudência dominante acerca do tema, consoante Enunciado da Súmula n. 568/STJ. IV - A Agravante não apresentou argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. V - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. VI - Agravo Interno improvido. (AgInt no REsp 1736103/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/08/2018, DJe 03/09/2018). (Grifei)

TRIBUTÁRIO.
IPVA
. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA. EX-PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO, CUJA ALIENAÇÃO NÃO FORA COMUNICADA AO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO. LEI ESTADUAL. OBSERVÂNCIA. 1. O art. 134 da Lei n. 9.503/1997 não trata de responsabilidade tributária, sendo restrito à responsabilização pelas penalidades administrativas do veículo cuja alienação não foi comunicada ao departamento de trânsito, conforme entendimento sedimentado na Súmula 585 do STJ, segundo a qual "a responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art. 134 do CTB, não abrange o
IPVA
incidente sobre o veículo automotor, no que se refere ao período posterior à sua alienação". 2
. Nos termos do art. 124 do CTN, somente por lei específica pode ser instituída a solidariedade quanto à responsabilidade pelo pagamento de tributos, de modo que a atribuição da responsabilidade solidária, por débitos de
IPVA
, ao ex-proprietário do veículo é condicionada à previsão da lei estadual.
3. Hipótese em que o acórdão a quo deve ser mantido, pois, embora o Tribunal de origem, na solução da controvérsia, tenha citado como fundamento o art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro, também mencionou o estabelecimento da responsabilidade tributária solidária por meio de lei estadual. 4. Recurso especial não provido. (REsp 1.640.978/SP, de minha Relatoria, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/04/2017, DJe 12/05/2017). (Grifei)

No Estado do Pará, a legislação tributária nº 6.017/96, em seus artigos 11, 12, I e II e art. 48 do Decreto nº 2.703/2006, estabelecem norma especifica sobre a responsabilidade solidária do antigo proprietário do bem, nos seguintes termos:

Art. 11. Contribuinte do imposto é o proprietário do veículo.

Art. 12. São responsáveis solidariamente pelo pagamento do imposto e acréscimos devidos:

I – o adquirente, em relação ao veículo adquirido sem o pagamento do imposto do exercício ou exercícios anteriores ou quando não comunicar a transferência, salvo se arrematado em leilão realizado por órgão executivo de trânsito, hipótese em que o sujeito passivo continuará a ser o anterior proprietário do veículo pelo saldo remanescente, se houver;

II - O titular do domínio e/ou o possuidor a qualquer título;

(...)

Parágrafo único. A solidariedade prevista neste artigo não comporta benefício de ordem.

(...)

Art. 48. No caso de alienação
, fica facultado ao antigo proprietário comunicar, no prazo máximo de trinta dias a contar da data da transferência, ao órgão responsável pelo registro, matrícula, inscrição ou licenciamento a transferência de propriedade do veículo, hipótese em que ficará desonerado de qualquer responsabilidade quanto ao imposto,
cujo fato gerador ocorra após tal comunicação, bem como em relação aos respectivos acréscimos moratórios e penalidades cabíveis. grifei

Na hipótese, da documentação acostada aos autos extrai-se que houve a efetiva comunicação de venda ao órgão de trânsito estadual dentro do prazo legal estabelecido.

No id. 3258147, consta o DUT do veículo devidamente assinado e com assinatura reconhecida em 20.01.2012, o que demonstra a data em que o veículo foi vendido.

Na sequência, consta cópia da comunicação de venda de veículo ao Departamento de Trânsito Estadual, datado de 26.01.2012, ou seja, 06 (seis) dias após a venda (id. 3258149 – Pág. 1).

Consta ainda consulta de aviso de transferência realizada no site do DETRAN, onde aparece que a solicitação de transferência de veículo foi deferida, tendo como comprador Luis Lopes Alfaia (id. 3258150 – Pág. 1).

Dessa forma, os autos demonstram que o agravado cumpriu com o dever de informar ao DETRAN/PA a transferência do bem descrito na inicial, razão pela qual se reveste de ilegal o ato de cobrança de crédito tributário de IPVA de período posterior a alienação e respectiva comunicação ao órgão competente.

Acerca do tema, colaciono julgados deste E. Tribunal:

Assim, revela-se acertada a concessão da tutela antecipada pelo magistrado de piso, pois presentes a verossimilhança do direito alegado pelo agravado, além do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
.

Por todo exposto,
CONHEÇO

E NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto pelo
Estado do Pará,
mantendo-se a decisão de piso inalterada, nos termos da presente fundamentação
.

É como voto.

Belém, 14 de junho de 2021.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 22/06/2021